Tribunal: TCU
Processo: 000.025/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082024, modalidade Pregão e Uasg 154042 (Objeto: Contratação de Serviços Contínuos de Limpeza, Conservação, Higienização e Asseio Diário.)

Inteiro teor:
Acórdão 249/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90008/2024, sob a responsabilidade da Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG, destinado à contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutiva conclui pela improcedência das irregularidades noticiadas nos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.025/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Reginaldo de Albernaz Faria, representando Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.